Tribunal: TCU
Processo: 006.516/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7614/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Karine Jeanne Viana Coelho Cesar Carvalho emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação da empregada após a expiração do prazo do concurso público; considerando que a unidade jurisdicionada promoveu a contratação da interessada por força de ordem judicial, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, na ação trabalhista 0001233-86.2016.5.11.0051, ainda em trâmite; considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; considerando que este Tribunal, por meio dos Acórdão 1877/2022-TCU-Primeira Câmara e 2063/2022-2a Câmara, já determinou à Caixa que acompanhe o desfecho do processo 0001233-86.2016.5.11.0051, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Karine Jeanne Viana Coelho Cesar Carvalho e determinar à Caixa Econômica Federal que dê ciência desta deliberação à interessada. 1. Processo TC- Processo 006.516/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Karine Jeanne Viana Coelho Cesar Carvalho (XXX.278.252-XX) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.